Tribunal: TJMT
Processo: 1021048-49.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1021048-49.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AVERBAÇÃO/CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO DE SEGURADO ESPECIAL (REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR), LIMINAR]

RELATOR:
DES(A).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVANTE), CLARISSA EICK - CPF: 252.723.978-19 (AGRAVADO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (REPRESENTANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA PELO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE — AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR — ARTIGO 7º, III, DA LEI Nº 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA.

Não é admissível o deferimento de liminar consistente na retificação da certidão de tempo de contribuição expedida pelo Município de Várzea Grande para averbar o tempo de contribuição do regime próprio de previdência social do Estado de Nato Grosso, quando ausentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 7º, III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, nos autos de n.° 1029090-81.2022.811.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que deferiu a liminar vindicada, nos seguintes termos (ID. 96348760 – processo n.° 1029090-81.2022.811.0002):

“Vistos.

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CLARISSA EICK contra ato acoimado ilegal perpetrado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE (PREVIVAG).

Em síntese, a parte impetrante alega que requereu a retificação da certidão de tempo de contribuição com relação ao período de averbado que se deu por meio da portaria n. 225/2004 do Estado de Mato Grosso, contudo, não obteve qualquer resposta do impetrado.

Ao final, afirmando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de medida liminar, nos seguintes termos:

a) ordenar, com base no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988 a emissão imediata da Certidão de Tempo de Contribuição complementar referente ao período não constatado do Estado de Mato Grosso de 3(três) anos, 2 (dois) meses e 14(quatorze) dias, findando assim o processo de renovação de habilitação emitindo o documento;

A inicial foi instruída com documentos diversos.

É a síntese.

Fundamento e decido.

A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indispensável da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição e artigo 1º da Lei n. 12.016/2009.

Por outro lado, a nova Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, inciso III, que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Dessa forma, deve concorrer à concessão da medida liminar a existência de dois requisitos legais: relevância do fundamento do pedido e a ineficácia da medida caso seja ao final acolhido o writ - fumaça do bom direito e perigo da demora.

O primeiro, relevância do fundamento do pedido, encontrar-se-á presente quando estiver patente o direito líquido e certo do Impetrante, materializado na presença de relevante argumentação e prova pré-constituída dos fatos que lesionam direito seu, decerto que caso fosse julgado imediatamente o mandado de segurança haveria “[...] alta probabilidade de ganho de causa a partir das alegações e do conjunto probatório já trazido com a inicial” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Mandado de Segurança. Comentários às Leis n. 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66 e outros estudos sobre Mandado de Segurança. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 67).

O segundo, ineficácia da medida, equivale à “[...] necessidade da prestação da tutela de urgência antes da concessão final da ordem, sob pena de comprometer o resultado útil do mandado de segurança” (BUENO, Cássio Scarpinella Bueno. Opus cit., p. 67).

No caso em análise, entendo que restaram configurados ambos os requisitos para a concessão da medida liminar.

A relevância do fundamento do pedido está demonstrada diante da prova pré-constituída juntada aos autos, especialmente a documentação comprobatória do pedido.

Há, ainda, como demonstração da relevância do fundamento do pedido, todo o arcabouço legal e constitucional que assegura à impetrante o direito de acesso a informação conforme prevê o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal.

Com efeito, o impetrante demonstrou que o período de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias, que trabalho junto ao Estado de Mato Grosso foi devidamente averbado pelo Impetrado, conforme documento acostado no id. 94443231, contudo não constou na Certidão de Tempo de Contribuição emitida pelo Impetrado.

O periculum in mora perfaz o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo que, conforme entendimento doutrinário pátrio, consiste no perigo ou risco relacionado à efetividade da jurisdição e ao gozo desembaraçado do direito afirmado, de modo a evitar que a parte venha a sofrer prejuízo, direta ou indiretamente, ao fim do processo, perfazendo, assim a imediata a satisfação devida.

No caso trazido à apreciação, a impetrante vem sendo violado em seu direito de acesso a certidão de tempo de serviço, a qual deve constar todo o período laborado no município de Várzea Grande, inclusive o tempo averbado, estando o periculum in mora fundado justamente no temor pela perpetuação da situação de violação dos direitos elencados.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO DE CTC. ORDEM CONCEDIDA. 1. Tem a parte impetrante direito à revisão de sua Certidão de Tempo de Contribuição, emitida em 13-07-1995, para que sejam aproveitados os períodos não averbados junto ao RPPS e acrescentados os períodos laborados após a emissão da referida certidão, nos termos do requerimento administrativo de revisão. 2. Mantida a sentença que concedeu a segurança. (TRF 4ª R.; RN 5026953-60.2021.4.04.7200; SC; Turma Regional Suplementar de SC; Rel. Des. Fed. Celso Kipper; Julg. 22/06/2022; Publ. PJe 29/06/2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 7°, inciso III, da Lei 12.016/2009 e art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, DEFIRO a liminar vindicada nos autos e, por consequência, DETERMINO que a autoridade coatora forneça a Certidão de Tempo de Contribuição Complementar referente ao período não constatado do Estado de Mato Grosso de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções.

Notifique-se a autoridade coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão judicial (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, inciso I).

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no writ (Lei n. 12.016/2009, artigo 7º, inciso II).

Dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (Lei n. 12.016/2009, artigo 12).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, independentemente da apresentação de parecer, façam-me os autos conclusos para sentença (Lei n. 12.016/2009, artigo 12, parágrafo único).

Cumpra-se em regime de plantão.

Às providências.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE.

Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa

Juíza de Direito”.

Aduz a parte agravante inexistir, nos autos de origem, os pressupostos processuais para a concessão da liminar, diante da vedação legal para a compensação de créditos previdenciários.

Sustenta que, o artigo 300, § 3°, do Código de Processo civil veda a concessão de tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade da decisão e, na hipótese, a liminar deferida esgota o objeto da ação, uma vez que após expedida a certidão de tempo de contribuição e a averbação desta no novo vínculo laboral da parte agravada, não poderá ser alterada.

Apregoa que não há possibilidade de perecimento do direito da servidora, uma vez que não fez requerimento administrativo de aposentadoria, almejando apenas cadastro em novo vínculo empregatício, o que pode aguardar o exaurimento da via processual.

Argumenta que a certidão postulada constitui documento capaz de proceder à compensação financeira entre regimes previdenciárias, cujo deferimento de emissão, na antecipação da tutela, encontra óbice, também, no § 2°, do artigo 7°, da Lei do Mandado de Segurança.

Consigna, ainda, que a desaverbação do período de contribuição, para fins de averbação em outro órgão, somente é possível quando não tenham surtido efeitos jurídicos e financeiros e, no caso em questão, o tempo de serviço prestado pela parte agravada ao Governo do Estado de Mato Grosso foi averbado perante a municipalidade.

Por essa razão, requer o provimento do agravo de instrumento, “para revogar a tutela de evidência deferida, visto que, cumprir a decisão combatida da forma que está, ostenta natureza eminentemente satisfativa, de modo que, se ao final a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade” (ID. 147565696).

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 148071694).

Nas contrarrazões, a parte agravada postula pelo não provimento do agravo (ID. 147938698).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “conhecimento e desprovimento do recurso” (ID. 155104691).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB MT13012-A.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, nos autos de n.° 1029090-81.2022.811.0002, em trâmite na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, deferiu a liminar vindicada.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que
CLARISSA EICK ajuizou “MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR” em desfavor do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG, requerendo (ID. 994443218 – processo n.° 1029090-81.2022.811.0002):

“a) ordenar, com base no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988 a emissão imediata da Certidão de Tempo de Contribuição complementar referente ao período não constatado do Estado de Mato Grosso de 3(três) anos, 2 (dois) meses e 14(quatorze) dias, findando assim o processo de renovação de habilitação emitindo o documento;

b) A notificação da autoridade coatora, a fim de que preste, no prazo legal, os devidos esclarecimentos;

c) Que seja ouvido o Ministério Público, para que no prazo legal, possa oferecer o parecer;

d) Confirmar, finalmente, o "writ of mandamus" para declarar o direito adquirido do tempo 3(três) anos, 2 (dois) meses e 14(quatorze) dias referente ao período não constatado do Estado de Mato Grosso incorporando ao patrimônio previdenciário da Impetrante, confirmando a Certidão de Tempo de Contribuição complementar”.

Conforme narrativa inicial, a parte agravada exerceu cargo público de professora no município de Várzea Grande no período entre 30.09.2002 a 01.05.2010 e, atualmente, ocupa cargo de professora no município de Florianópolis/SC, motivo pelo qual solicitou a emissão de certidão por tempo de contribuição, para fins previdenciários.

Entrementes, de acordo com os fatos expostos, a autarquia previdenciária impetrada deixou de incluir na certidão de n.° 15/2013, o período de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias, exercido perante o Estado de Mato Grosso, averbado conforme Portaria n.° 225/2004.

Diante de tal circunstância, conforme descrito no
mandamus
, a parte agravada postulou pela retificação da certidão, o que foi negado pelo instituto previdenciário (ID. 94443240– processo n.° 1029090-81.2022.811.0002), o que motivou-a a requerer novamente a emissão de CTC (ID. 94444141 – autos de n.° 1029090-81.2022.811.0002), em 18.04.2022, cujo pedido permaneceu sem resposta até a data da impetração do remédio constitucional.

O juízo
a quo
concedeu a liminar vindicada para determinar que “a autoridade coatora forneça a Certidão de Tempo de Contribuição Complementar referente ao período não constatado do Estado de Mato Grosso de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa por descumprimento, sem prejuízo de outras sanções” (ID. 96348760 – processo n.° 1029090-81.2022.811.0002).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, sabe-se que o artigo 5°, inciso XXXIII, da Constituição da República, assegura que “todos tem direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Da mesma forma, o inciso XXXIV, alínea b, do artigo mencionado, garante a todos a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

Na hipótese em questão, conforme se infere dos autos de origem, até a propositura da ação mandamental o pedido de emissão de nova certidão por tempo de contribuição não havia sido atendido.

Além disso, mister salientar que a obtenção da certidão de tempo de contribuição para efeitos de aposentadoria não se enquadra em imperativo de segurança da sociedade e/ou do Estado a justificar o sigilo, certo que o servidor tem o direito de receber informações sobre sua atividade, seja por força do art. 5º, inciso XXXIV, seja por injunção do
caput
do art. 37, ambos da Magna Carta, que impõem a observância do princípio da publicidade pelos entes da Administração Pública.

Quanto à alegação da parte agravante de impossibilidade de desaverbação, pois o período já surtiu efeitos jurídicos e econômico-financeiros na vida funcional da servidora, urge ressaltar, conforme bem delineado pelo magistrado singular, que, apesar de averbado pela autarquia o lapso temporal de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias trabalhados junto ao Estado de Mato Grosso, por força da portaria n.° 225/2004 (ID. 94443231), tal período não constou na Certidão de Tempo de Contribuição anteriormente emitida.

Desse modo, em sede de juízo não exauriente, vislumbra-se como injustificável a omissão administrativa quanto à emissão da Certidão de Tempo de Contribuição, nos termos pleiteados, violando direito líquido e certo da parte agravada, de obter informações do ente público, de seu justificável interesse.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO –– DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 5º da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso a Informacao
.

2. Em que pese a literalidade dos dispositivos que embasaram a negativa na via administrativa, que realmente prescrevem que a emissão se dará apenas para “ex-servidor” (demitido ou exonerado), não se pode permitir que uma Portaria se sobressaia ao direito fundamental de obtenção de certidões em repartições públicas”.

(TJ-MT 10163000820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”. (Grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 5, INCISO XXXVIII, DA CF – PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – DIREITO À INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO SE CONCEDER A CERTIDÃO SOLICITADA – CASO QUE NÃO ENVOLVE INFORMAÇÕES CUJO SIGILO SEJA IMPRESCINDÍVEL À SEGURANÇA DA SOCIEDADE E DO ESTADO – INTERESSE PARTICULAR – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Tendo decorrido significativo lapso temporal entre a formulação do pedido administrativo e o ajuizamento da ação mandamental, resta caracterizada a negativa do ente público em fornecer a certidão de tempo de serviço pleiteada pelo impetrante.

2.
“A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto do da efetividade” (TJMT - RN 9305/2017 - Rel. Des. Luiz Carlos da Costa - DJe 17.02.2020 - p. 111).

3. O art. 5º da CF assegura tanto o direito à informação de interesse particular, como o exercício do direito de petição perante a própria Administração Pública ou a defesa de um direito individual perante o Judiciário, ou de interesse coletivo, como a defesa do patrimônio público, desde que respeitados o direito à intimidade e as situações legais de sigilo, garantia regulamentada pela Lei de Acesso a Informacao.

4. Inexistindo justificativa para não se conceder a certidão solicitada, demonstrada a necessidade de obtenção de certidão de contribuição, cabe ao órgão competente expedi-la em tempo razoável
”.

(TJ-MT 10492649620198110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII, bem como a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, nos termos do inciso XXXIV da Carta Magna.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que falar em reforma da sentença objurgada”.

(TJ-MT 10066304220188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Senhora Relatora,

Peço vênia a vossa excelência, mas a hipótese não é de simples fornecimento de certidão.

O que pretende a parte é o reconhecimento de um direito que esta pensa ter. O pleito implicaria em abreviar o caminho. O pretendido pedido precisa ser discutido em processo litigioso.

No presente caso, a parte pretende substituir a sentença pela certidão de tempo de contribuição. Não se busca registrar um fato, busca-se um reconhecimento de um direito que esta certidão de tempo de contribuição importaria.

Entretanto, isso é litigioso, pois, a essa certidão possui o mesmo valor de uma sentença transitada em julgado.

Peço vista dos autos para melhor análise do caso, pois, aparentemente, a parte busca um atalho.

Já tive hipóteses em que havia essa tentativa de se buscar esse atalho, através da emissão dessa certidão. Porque, daí, entra a questão de quem pagará a aposentadoria, sobre o tempo de trabalho no estado de Mato Grosso averbado, e uma série de complicadores como o presente caso.

Penso que somente se poderia ser obtido em caráter litigioso.

Então, peço vista apenas para verificar se estou equivocado, com a devida vênia.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Senhora relatora,

Aguardo o voto do des. Luiz Carlos da Costa, mas, a princípio, entendo que o instituto de seguridade social teria que certificar o que tem e não o que não tem. O que não pode é ficar silente e deixar a parte aguardando ad eterno, como constou no objeto do processo e no relatório.

O que se alega é que foi requerida a certidão e nenhuma resposta foi dada. Aparentemente foi um ato ilegal.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Desembargador Mário Kono de Oliveira,

Parti da premissa do que disse a eminente advogada, que anteriormente tinha sido indeferido o pedido, então, o assunto já estava decidido, cabendo à época do indeferimento ingressar com medida judicial cabível.

No entanto, o que fez a parte? Aguardou um tempo e ingressou com o mesmo pedido. Daí que extraí meu raciocínio, posso estar equivocado. Porque houve um indeferimento anterior e não consta nenhuma decisão judicial contra esse indeferimento.

Se há um indeferimento do poder público, o momento de se voltar contra ele é do primeiro indeferimento, não requer de novo para renovar prazo de prescrição e decadência me parece indevido.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Senhor desembargador

O direito do cidadão de requerer certidão de órgãos públicos pode ser feito a qualquer e a qualquer hora, ainda que já o tenha feito.

Agora, se o instituto de previdência, fundamentadamente, já deu a certidão dizendo que não; pode se dar outra novamente, a qualquer momento, dizendo que não.

O que não pode é ser omisso.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA PAULA REGINA GAMA MARTINS OAB MT13012-A.

Senhores desembargadores,

Peço a palavra para acrescentar à análise do caso. Já recebemos em outras oportunidades, em razão da demora de resposta, mandados de segurança em que veio a determinação de que nós concluamos a análise de um processo administrativo em 72 (setenta e duas) horas, mas não que conceda o objeto pleiteado.

Neste mandado de segurança, foi determinada a concessão do objeto, e não a conclusão da análise. De forma que retirou do PREVIVAG o direito de dizer se a parte autora tem ou não esse direito a esta certidão, que não é de fatos, é uma certidão de tempo de contribuição, que é um crédito.

EM 04 DE ABRIL DE 2023

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL - VENCEDOR):

No bem-lançado voto, a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, negou provimento ao recurso.

O fundamento primordial da impetração decorreria de omissão do Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Município de Várzea Grande em analisar o requerimento protocolado na data de 18 de abril de 2022, cujo teor é o seguinte:

[...] Verifica que a Requerente esteve como servidora pública do Município de Várzea Grande/MT, ente da federação, ocupante de cargo de provimento efetivo pelo regime de natureza jurídica estatutária, ou chamado vínculo jurídico institucional, entre o período de 30/08/2002 a 01/05/2010, exercendo o cargo de Professora.

Desta maneira, a Requerente, enquanto servidora do Município de Várzea Grande/MT, requereu a averbação do período de tempo de contribuição junto ao Estado de Mato Grosso o período de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias para todos os efeitos, como pode ser corroborado pela Certidão de Tempo de Serviço expedida pelo Município, que se deu por meio da portaria nº 225/2004.

Ocorre que ao requerer junto ao Previvag (
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Município de Várzea Grande
) a Certidão de Tempo de Contribuição, o referido período averbado não foi certificado na Certidão de nº 15/2013, como observa anexa, vindo a calhar prejuízos previdenciários a Requerente.

Doravante, tendo em vista a necessidade de melhorias para o atual cargo de Professora exercido na cidade de Florianópolis/SC por meio de concurso público, houve a necessidade de averbar a CTC (
Certidão de Tempo de Contribuição
) nº 15/2013 no referido cargo, havendo por consequência a entrega e utilização da CTC (
Certidão de Tempo de Contribuição
) nº 15/2013.

Ocorre que a Requerente não pode ficar no prejuízo do período não certificado na CTC (
Certidão de Tempo de Contribuição
) nº 15/2013 referente ao período averbado do Estado de Mato Grosso, como narrado supra, o qual é de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias para todos os efeitos.

Dito isto, requer seja expedido outra CTC (
Certidão de Tempo de Contribuição
) referente ao período não certificado na CTC (
Certidão de Tempo de Contribuição
) de nº 15/2013, referente ao período averbado que se deu por meio da portaria nº 225/2004, para todos os fins, posto que a Requerente não pode ficar no prejuízo da sua vida previdenciária. [...]. (requerimento administrativo, Processo Judicial Eletrônico nº 1029090-81.2022.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 94444141).

Já o pedido do
mandamus
não consiste na análise do requerimento administrativo em prazo razoável e sim na “
emissão imediata da Certidão de Tempo de Contribuição complementar referente ao período não constatado do Estado de Mato Grosso de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias
” (inicial, Primeira Instância, Id. 94443218 – fls. 9).

Logo, a impetração não se volta contra ato omissivo do Presidente do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Município de Várzea Grande, mas sim contra o ato administrativo materializado na certidão de tempo de contribuição já expedida pelo Município de Várzea Grande.

No caso, o Município de Várzea Grande havia autorizado a averbação do tempo de serviço prestado por Clarissa Eick, na condição de servidora do Estado de Mato Grosso, no cargo de Professora, no total de três (3) anos, dois (2) meses e quatorze (14) dias, conforme Portaria nº 225, de 17 de junho de 2004, editada pelo Secretário de Administração do Município de Várzea Grande (Primeira Instância, Id. 94443231).

No entanto, a certidão de tempo de contribuição expedida, em
27 de junho de 2013
, pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Município de Várzea Grande, não teria constado o tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso ou do de contribuição ao regime próprio de previdência social deste, mas tão somente o tempo de contribuição ao regime próprio de previdência social do Município de Várzea Grande (certidão de tempo de contribuição, Primeira Instância, Id. 94443237).

Dessa certidão de tempo de contribuição, Clarissa Eick tinha ciência e conhecimento, tanto que requereu a sua averbação ao Instituto de Previdência do Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, consoante requerimento administrativo protocolado na data de
4 de novembro de 2013
(Primeira Instância, Id. 94443238 – fls. 2).

Assim, a considerar que a pretensão da agravada, ao fim e ao cabo, consiste na retificação da

certidão de tempo de contribuição expedida, em
27 de junho de 2013
, pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Município de Várzea Grande, da qual tinha ciência e conhecimento desde à época do requerimento administrativo dirigido ao Instituto de Previdência do Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, protocolado na data de
4 de novembro de 2013
, o direito de impetração estaria, a princípio, fulminado pela decadência, visto que o mandado de segurança foi impetrado somente em
6 de setembro de 2022
.

Por outro lado, a questão acerca da decadência, nada obstante se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau depois de ouvido as partes, nos termos do artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
”.

É certo que, apesar de não se admitir a decretação da decadência sem ouvir previamente as partes, tal circunstância retira a urgência do pedido em razão do transcurso de longo tempo entre a ciência inequívoca do ato impugnado (4 de novembro de 2013) até a data da impetração, ocorrida em 6 de setembro de 2022.

Portanto, não se evidencia a existência de risco de o ato impugnado (no caso, a certidão de tempo de contribuição expedida, em 27 de junho de 2013, pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Município de Várzea Grande) resultar na ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, artigo 7º, III), que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Ademais, ainda que fosse admitida a impetração, cabe à agravada requerer ao Instituto de Previdência do Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, a averbação da certidão de tempo de contribuição nº 222/2002 (Primeira Instância, Id. 94443235) expedida, em 19 de abril de 2004, pela Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso, porquanto, a averbação do tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso, a qual foi deferida pelo Município de Várzea Grande, não se confunde com a hipótese de aproveitamento do tempo de contribuição ao regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso, para fim de aposentadoria no regime próprio de previdência social dos servidores do Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina. Logo, sequer haveria direito líquido e certo a ser amparado.

Quanto ao processo administrativo nº 183937/2013 instaurado a partir de requerimento de Clarissa Eick, anexou-se à inicial do mandado de segurança tão somente fotocópia do parecer da Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande, datado de
13 de agosto de 2013
, que opinou “
pelo indeferimento do pedido proposto por Clarissa Eick, acerca da desaverbação do tempo de contribuição averbado perante essa Municipalidade, referente ao período compreendido entre 18.02.1999 a 29.08.2002, haja vista os efeitos já produzidos
” (Primeira Instância, Id. 94443240), do qual teve ciência em 3 de setembro de 2013, por meio de sua mandatária constituída, Larissa Inês Simões Pereira, conforme assinatura aposta no referido parecer.

Nada obstante a conclusão do parecer da Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande ter consignado a expressão “
indeferimento do pedido de desaverbação do tempo de contribuição
”, cuida-se de mero
lapsus calami
, já que a averbação anterior foi do tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso, que não se confunde com a averbação do tempo de contribuição ao regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso. Esta, repise-se, não ocorreu.

Aliás, no relatório do retrocitado parecer consignou-se: “
Clarissa Eick
[...]
requer a desaverbação do tempo de serviço prestado ao Governo do Estado de Mato Grosso, o qual fora averbado, para todos os efeitos, conforme a Portaria nº 225/2004, no total de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 14 (catorze) dias, correspondentes a 1.169 (um mil, cento e sessenta e nove) dias de efetivo exercício
”, (Primeira Instância, Id. 94443240), a revelar a existência de simples erro material em relação ao indeferimento do pedido de
desaverbação
do tempo de contribuição.

De qualquer forma, verifica-se que o processo administrativo nº 183937/2013 (não juntado por inteiro) instaurado pelo Município de Várzea Grande, não estaria relacionado com o objeto do
mandamus
, visto que não se está a discutir acerca da possibilidade de
desaverbação
do tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma,
divirjo
da eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para votar no sentido de
dar provimento
ao recurso e indeferir a liminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Após o voto do eminente 1º vogal, peço vênia à relatora para acompanhá-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023